Tribunal: TJES
Processo: 0009768-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009768-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO. SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, buscando a restituição de valores pagos a segurados em decorrência de danos elétricos em condomínios. A Porto Seguro pleiteou a condenação da apelante ao reembolso de R$ 12.338,40 referentes ao Condomínio do Edifício Mar Egeu e de R$ 2.430,00 referentes ao Condomínio do Edifício Costa, em virtude de oscilações de energia ocorridas em 09/09/2019 e 06/12/2019, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados foram ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica e (ii) estabelecer se a apelante, na condição de concessionária de serviço público, deve responder pelos danos causados aos consumidores, considerando a sub-rogação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, conferindo-lhe legitimidade para buscar o ressarcimento dos valores pagos.

4.

A Súmula 188 do STF consagra o direito de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, limitando-se ao valor efetivamente desembolsado.

5.

A apelante, enquanto concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

6.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

7.

As provas apresentadas, como apólices de seguro, laudos técnicos, avisos de sinistros e comprovantes de pagamento, demonstram a ocorrência de falhas no fornecimento de energia, configurando a responsabilidade civil da apelante.

8.

Não se comprovou a existência de causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior, que pudessem afastar o nexo de causalidade.

9.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de oscilações na rede de energia, limitando-se a alegações genéricas sem fundamentos concretos.

10.

As normas da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL não restringem o acesso ao Judiciário, prevalecendo o direito de ação previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O segurador sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

2.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, dispensando-se a prova de culpa, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC/2002, art. 786; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009768-78.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões, ID 10195469, sustenta a apelante que não restou comprovado que os danos alegados foram ocasionados por problemas na rede elétrica, bem como a inobservância ao procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas, ID 10195476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Dito isso, relembro tratar-se de
a
ção regressiva na qual o apelado argumenta ter firmado contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Mar Egeu e com o Condomínio do Edifício Costa, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorrida no dia 09/09/2019 suportou, em favor do Condomínio do Edifício Mar Egeu, prejuízos na ordem de R$ 12.338,40 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). De igual modo, também em razão de oscilações da rede de energia no dia 06/12/2019 suportou prejuízo de R$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais) em favor do Condomínio do Edifício Costa.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteia a condenação da empresa apelante a lhe restituir os valores contratualmente desembolsados.

Dito isso, relembro que, nos termos do artigo
786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que as
provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação: (i) das apólices de seguro; (ii) dos laudos técnicos; (iii) dos avisos de sinistros; e (iv) dos comprovantes de pagamentos.

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bens foram avariados em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, dada a sub-rogação.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva das vítimas, fato de terceiro ou
mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Assim, a recorrente “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Ademais, n
ão há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento
para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de fixar honorários recursais, porque a verba sucumbencial foi fixada em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)